Tribunal: STF
Processo: ADI 6571
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (ACEBRA), em face do art. 59 da Lei 6.374/89 do Estado de São Paulo, bem como do art. 351 do Decreto 45.490/2000 (Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo), os quais estabelecem que “os vendedores de soja e milho estabelecidos no Estado de São Paulo devem recolher o ICMS, a cada operação de saída interestadual dessas mercadorias, em dinheiro (mediante guia de recolhimentos especiais)”. Transcrevo o teor dos dispositivos:
    Lei Estadual 6.374/1989
    Artigo 59 - O regulamento estabelecerá o local, a forma e os prazos para o recolhimento do imposto, admitida distinção em função de categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.
    Decreto 45.490/2000 (Regulamento de ICMS do Estado de São Paulo)
    Artigo 351 - Nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "c" do inciso II do artigo anterior1, o imposto será recolhido pelo remetente, por ocasião da saída, mediante guia de recolhimentos especiais, que acompanhará a mercadoria para ser entregue ao destinatário juntamente com o documento fiscal (Lei 6.374/89, art. 59). 
    Parágrafo único - Na guia de recolhimento, além dos demais requisitos, deverão constar, ainda que no verso, o número, a série e a data da emissão do documento fiscal”. 
    A entidade alega, inicialmente, sua legitimidade ativa para propositura da ação direta, afirmando ser uma entidade de classe de âmbito nacional, bem assim a existência de pertinência temática entre os objetivos da associação e as normas impugnadas.
    No mérito, sustenta as seguintes violações ao texto constitucional: (a) princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, da CF), argumentando que a lei estadual permitiu que o Chefe do Poder Executivo criasse nova forma de recolhimento do ICMS (por ocasião da saída da mercadoria); (b) princípio da legalidade (art. 150, I, da CF) e da reserva de lei complementar (art. 155, XII, “c” c/c art. 146, III, “b” e 18 e 19, I, da CF), aduzindo que o regulamento de ICMS de São Paulo inovou o ordenamento jurídico, ao criar uma nova forma de recolhimento do ICMS – por ocasião do fato gerador –; (c) princípios da isonomia (arts. 5º, caput, e 150, II, da CF), da não discriminação em razão da procedência ou destino (art. 152 da CF) e da livre concorrência (art. 170, IV, da CF), apontando a existência de “desigualdade entre os vendedores de soja e milho localizados em São Paulo e aqueles situados nos demais Estados, na medida em que os preços praticados por estes são muito mais competitivos, em razão de seus custos serem menores e de poderem compensar os créditos das compras no valor do ICMS devido, hipótese esta não permitida àqueles pelas normas estaduais ora atacadas”; e (d) princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF) e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF), sustentando, em suma, que empresas localizadas fora do Estado de São Paulo são privilegiadas por ter o benefício de “se apropriar do ICMS devido na entrada e, assim, compensá-lo com o imposto devido na saída”, além de a norma impugnada permitir a “expropriação do patrimônio e rendimentos das empresas cerealistas paulistas, à medida em que lhes impede a compensação do imposto decorrente da compra e ainda lhes exige o ICMS da operação de saída pago em dinheiro”.
    Requer a concessão de medida cautelar para suspender, até decisão definitiva, a eficácia do art. 59 da Lei 6.374/89 e, por consequência. Do art. 351 do Decreto 45.490/2000, ambos do Estado de São Paulo, determinando-se “a suspensão de todos os processos administrativos e judiciais que versem sobre a cobrança do ICMS, por ocasião do fato gerador, nas operações de saídas interestaduais de soja e milho promovidas pelos associados da autora localizados no Estado de SP”. Ao final, pleiteia a procedência do pedido, para declarar a inconstitucional ex tunc dos dispositivos impugnados. 
    É o relatório. 
    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional dos dispositivos sob censura. 
    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, ampliou a legitimidade para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Até então, somente o Procurador-Geral da República dispunha de legitimidade para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade de leis. Pela nova sistemática, a despeito do alargamento do rol de legitimados, esta CORTE exige, para alguns deles, a presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade. 
    Nesta linha, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe (art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999) pressupõe: (a) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI 4294 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016); (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI 5320 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2015); (c) caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 4230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011); e (d) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017). 
    Sob esse enfoque, a requerente carece de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, pois não logrou demonstrar a abrangência nacional de sua representatividade, em conformidade com o critério definido pela jurisprudência da CORTE. 
    De fato, embora exista previsão estatutária indicando a atuação na defesa dos interesses “das Associações e empresas cerealistas filiadas”, a análise dos documentos juntados aos autos não comprova sua atuação em âmbito nacional, não se prestando, para tanto, a simples menção de empresas eventualmente filiadas à entidade (doc. 5). Além disso, consultando o site da associação autora (http://www.acebra.org.br/associados/), observa-se que a entidade congrega apenas cinco empresas associadas (Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Paraná – ACEPAR, Associação das Empresas Cerealistas do Estado do Rio Grande do Sul – AGERGS, Associação das Empresas Cerealistas do Estado de Mato Grosso – ACEMAT, Associação das Empresas Cerealistas do Estado de Santa Catarina – ACESC e AGREX do Brasil), distribuídas em cinco Estados da Federação, não se configurando, portanto, o caráter nacional da representatividade. 
    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente